Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001446-37.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), AROLDO ALVES ROSA - CPF: 271.862.101-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE IMPULSO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto, mantendo a extinção da Ação de Execução Fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, § 1o do CPC, em razão da inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a intimação eletrônica do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, conforme disposto no art. 183, § 1o do CPC, é válida para o cumprimento da obrigação de impulsionar a execução fiscal e, se configurada a inércia da parte, é cabível a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Agravo Interno não merece acolhimento, pois a extinção do processo seguiu os preceitos do art. 485, § 1o do CPC, que exige intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o que foi devidamente observado no caso.

4. A Fazenda Pública, intimada conforme art. 183, § 1o do CPC, para promover o andamento da execução fiscal, não apresentou manifestação dentro do prazo estipulado, configurando abandono da causa.

5. A possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o REsp 1.120.097/SP, que reconhece a inércia do exequente como fundamento para a extinção do processo sem resolução de mérito.

6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte Superior e desta Câmara, que reitera a extinção do processo em casos de abandono da causa por falta de impulso processual, após intimação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A intimação da Fazenda Pública, realizada conforme o art. 183, § 1o do CPC, é válida para o cumprimento da obrigação de impulsionar a execução fiscal.

(ii) A inércia da parte após a intimação configura abandono da causa, sendo cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme entendimento pacificado no STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 1o, 183, § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/05/2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001446-37.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: AROLDO ALVES ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que, houve erro no procedimento adotado, argumentando que a intimação para dar andamento ao processo não foi realizada de forma pessoal, em desacordo com os artigos 485, §1o, do CPC e 25 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

Entende que a decisão de extinção do processo sem a devida intimação fere o princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, e resulta em violação ao devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal).

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001446-37.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: AROLDO ALVES ROSA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Municipal ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor do Recorrido, objetivando receber crédito tributário.

Antes de proferir a sentença recorrida, o Magistrado determinou a intimação do Recorrente, para dar andamento no feito, sob pena de extinção,
ex vi
do art. 485, III, § 1o, do CPC (id. 282389870); todavia, o prazo transcorreu
in albis
.

Posteriormente, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Contra essa decisão se insurgiu o Recorrente, oportunidade em que, esta Relatora negou provimento ao apelo.

Novamente, o Recorrente apresenta irresignação, mediante o presente recurso.

Razão não lhe assiste.

Consoante pontuado na decisão recorrida, a extinção da ação cumpriu ao que determina o artigo 485, § 1o, do CPC, que determina a
intimação pessoal e específica da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ademais, no presente caso, os autos foram digitalizados, tramitando em meio eletrônico, sendo que a intimação da Fazenda Pública seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, § 1o, do CPC. Veja-se:

Art. 183. A União,
os Estados
, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§ 1o
A intimação pessoal far-se-á
por carga, remessa ou
meio eletrônico
. [Destaquei]

Ressalta-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no caso dos autos, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a matéria.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no
julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito,
afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]

Esta e. Câmara também já se pronunciou sobre o assunto. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte
.

(Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 2/3/2017). [Destaquei]

Assim, ao ser a Fazenda Pública intimada para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória mediante remessa dos autos, e, não o faz, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
, prazo este peremptório e que deve ser observado, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono da causa.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025